Tribunal: TJBA
Processo: 0501070-45.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501070-45.2018.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IVONETE SAMPAIO SANTIAGO Advogado(s): APELADO: HELIO DE JESUS SANTIAGO Advogado(s):BRUNO OLIVEIRA DE ALMEIDA, CAIQUE PIRES BARBOSA ACORDÃO Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. BEM EDIFICADO E EXPLORADO PELO CASAL. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. PROPORCIONALIDADE ENTRE NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por Ivonete Sampaio Santiago contra sentença que, ao julgar ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens e alimentos, decretou o divórcio, determinou a partilha apenas das benfeitorias em um lote de herança e de um veículo, e fixou alimentos em 42% do salário-mínimo para os dois filhos menores. II. Questão em discussão 2. As questões discutidas consistem em: (i) verificar se é devida a partilha da fábrica artesanal de farinha de mandioca construída e explorada na constância do casamento; e (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de pensão alimentícia aos filhos menores. III. Razões de decidir 3. O regime de comunhão parcial de bens abrange tanto a propriedade formal quanto os direitos possessórios com valor econômico adquiridos durante o casamento por esforço comum. 4. A jurisprudência do STJ admite a partilha de direitos possessórios sobre bens sem registro formal, desde que comprovada a origem comum e ausente má-fé, relegando eventual regularização do bem a momento posterior. 5. Provas testemunhais e documentais demonstram que a fábrica foi reconstruída e explorada pelo casal, com uso de recursos próprios e mútuos, configurando bem comum passível de partilha. 6. No tocante aos alimentos, aplica-se o princípio da proporcionalidade (art. 1.694, §1º, do CC), devendo o encargo observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade. 7. Comprovadas as necessidades dos filhos menores e não demonstrada a impossibilidade de pagamento pelo genitor, o valor fixado mostrou-se insuficiente, sendo cabível a majoração para R$ 1.500,00, equivalente a 160,08% do salário-mínimo vigente, rateado igualmente entre os filhos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.“É possível a partilha de direitos possessórios sobre bens edificados e explorados pelo casal, ainda que sem registro formal, desde que comprovado o esforço comum.” 2. “O valor dos alimentos deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, sendo cabível a majoração quando comprovada a insuficiência do montante fixado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8º; CC, arts. 1.658, 1.660, 1.694, §1º, e 1.703; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.739.042/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.09.2020; TJMG, Apelação Cível nº 5000541-75.2022.8.13.0280, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, 8ª Câmara Cível, j. 03.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0501070-45.2018.8.05.0229, de Santo Antônio de Jesus, figurando como apelante IVONETE SAMPAIO SANTIAGO e apelado HELIO DE JESUS SANTIAGO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.